Tribunal: STF
Processo: HC 67915
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-20
Data de publicação: 1990-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CITAÇÃO. NULIDADE.
           COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E
JULGAR HABEAS CORPUS, QUANDO O TRIBUNAL A QUO REFORMA A SENTENÇA DE
IMPRONUNCIA.
           NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA PROLATADO APÓS DIVERSAS
TENTATIVAS DE CITAÇÃO, TODAS SEM SUCESSO. PREJUIZO PARA A DEFESA.
           HABEAS CORPUS CONHECIDO E DEFERIDO.